Tribunal: TJBA
Processo: 8003022-72.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003022-72.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VKN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALESSANDRA MARIA MARGARITA LA REGINA, ADRIANA MARIA MARGARITA RODRIGUES, LUIZ GUSTAVO BIELLA, MONICA SANTOS DE SOUZA

APELADO: ROGERIO SOUZA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS, CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por VKN Administradora de Consórcios Ltda. – em liquidação extrajudicial contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, em ação de anulação de contrato de consórcio cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, julgada procedente em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial faz jus à gratuidade da justiça mediante a mera comprovação do regime liquidatório ou se deve demonstrar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apenas em favor da pessoa natural, não se estendendo tal presunção à pessoa jurídica.

4.

A Súmula 481 do STJ assegura a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

5.

O simples fato de a empresa encontrar-se em liquidação extrajudicial não autoriza, por si só, a concessão automática do benefício, pois tal circunstância não gera presunção de hipossuficiência econômica.

6.

Incumbe à pessoa jurídica requerente comprovar, mediante documentação robusta e idônea, a efetiva incapacidade financeira para suportar o preparo recursal.

7.

Os documentos apresentados — balancete privado do exercício de 2025, declaração de imposto de renda de 2023 e declarações privadas de faturamento dos anos de 2023 e 2024 — não evidenciam, de forma inequívoca, a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

8.

A concessão da gratuidade da justiça possui natureza excepcional e exige demonstração mínima da incapacidade financeira, não se admitindo alegação desacompanhada de prova suficiente.

9.

Admite-se a motivação per relationem como técnica válida de fundamentação, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, conforme jurisprudência do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pessoa jurídica, ainda que em liquidação extrajudicial, somente faz jus à gratuidade da justiça se demonstrar de forma inequívoca sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

2.

O regime de liquidação extrajudicial não gera presunção automática de hipossuficiência econômica.

3.

A motivação per relationem é compatível com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8003022-72.2021.8.05.0229
na Apelação Cível, da comarca de Santo Antonio de Jesus, em que figuram como
Agravante -
VKN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
e como Agravado -

ROGERIO SOUZA CONCEICAO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao presente recurso
, nos termos do voto da Relatora.

7